Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO.
I. De acordo com os artigos 932, inciso II, e 969 do Código de Processo Civil, somente a concessão de tutela provisória, pelo relator da ação rescisória, pode impedir o cumprimento da decisão rescindenda.
II. O poder geral de cautela não pode ser utilizado para ampliar as hipóteses de suspensão da execução (cumprimento de sentença) dispostas no artigo 921 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.